Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713976-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO ENOC MARTINS DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 15:11:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator